Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. RESERVA DE CRÉDITO. DÍVIDA. HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Delimitada a responsabilidade patrimonial do espólio, tem-se que somente os créditos de seus próprios credores ou do de cujus podem ser habilitados no inventário e ensejar a reserva de bens para garantia de pagamento, consoante o disposto no § 1o do art. 1.997 do Código Civil e nos arts. 642 a 644 do CPC.

2. Negou-se provimento ao agravo.